Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007904-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR DESCARTE DO EQUIPAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após o pagamento de indenização securitária por danos em equipamento odontológico supostamente causados por oscilação na rede elétrica, pleiteou o reembolso do valor desembolsado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica;

(iii) determinar se a seguradora se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e os danos no equipamento segurado; e

(iv) verificar se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença ao enfrentar a fragilidade do laudo técnico e a desnecessidade da perícia, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

5. A sub-rogação da seguradora alcança apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais consumeristas, razão pela qual o ônus da prova permanece regido pelo art. 373, I, do CPC.

6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

7. O parecer técnico apresentado pela seguradora constitui prova unilateral, genérica e desprovida de assinatura ou qualificação técnica do responsável, circunstâncias que comprometem sua força probatória.

8. As disposições do Módulo 9 do PRODIST relativas ao “Laudo de Oficina” disciplinam o procedimento administrativo de ressarcimento e não conferem eficácia probatória plena, no processo judicial, a parecer técnico unilateral.

9. A ausência de preservação do equipamento danificado inviabiliza a realização de perícia técnica judicial, meio idôneo para comprovação do nexo causal, sendo imputável à autora o risco processual decorrente do descarte do bem.

10. As inconsistências quanto à data do sinistro evidenciam fragilidade adicional do conjunto probatório apresentado pela seguradora.

11. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e mostram-se proporcionais ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica após o pagamento da indenização securitária. 2. A sub-rogação da seguradora não transfere prerrogativas processuais do consumidor, aplicando-se à ação regressiva a regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 3. O laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de qualificação técnica do subscritor é insuficiente, por si só, para comprovar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos. 4. O descarte do equipamento danificado inviabiliza a perícia técnica e transfere à autora o risco processual da impossibilidade de comprovação do nexo causal. 5. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado
.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 369, 371, 373, I, 381, 487, I, 985, 1.010, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Tema 1.282, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STF, Súmula nº 188; TJ/RJ, RAC nº 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025, DJe 01.07.2025; TJ/MT, RAC nº 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, DJe 27.09.2024; TJ/MT, RAC nº 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025, DJe 15.03.2025; TJ/MT, RAC nº 1059920-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJe 06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho,

nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
(
vide
sentença de ID. 364383891).

Colhe-se da petição inicial que a apelante, na condição de seguradora da empresa
Conceito Odontologia Ltda.
(Apólice n. 118 17 4008982), cuja cobertura abrangia danos elétricos, indenizou a segurada na quantia de R$ 4.055,00 (quatro mil e cinquenta e cinco reais) em razão de avaria em equipamento denominado “
bomba vácuo
”, supostamente decorrente de oscilações na rede de energia elétrica administrada pela ré. Sub-rogada nos direitos da segurada, na forma do art. 786 do Código Civil, pleiteou a condenação da concessionária ao reembolso do valor desembolsado, acrescido de correção monetária e juros.

Por suas razões recursais de ID. 364383892,
a Apelante sustenta, em síntese, que os laudos técnicos acostados aos autos atestam de forma inequívoca a origem elétrica das avarias, enquadrando-se na definição de “
Laudo de Oficina
” do Módulo 9 do PRODIST. Ainda, à luz do IRDR n. 2497523-41.2021.8.13.000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, caberia à concessionária comprovar a ausência de nexo causal e que a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo desnecessária a prova pericial, sobretudo porque os equipamentos foram substituídos e descartados à época do sinistro. Aduz ser dispensável o prévio requerimento administrativo.

Com essas considerações,
requer o provimento do Recurso de Apelação
com a reforma integral da sentença e a subsequente
procedência dos pedidos iniciais

ou, subsidiariamente, a

redução dos honorários sucumbenciais ao patamar de 10% (dez por cento)
.

Em contrarrazões de ID. 364383896, a
ENERGISA
suscita preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
,
ao argumento de que a Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos adotados pela sentença recorrida, e reitera a tese de
ilegitimidade ativa
, ao fundamento de que não teria sido comprovado o vínculo entre a segurada e a concessionária, com a identificação da respectiva unidade consumidora.
No mérito, sustenta a insuficiência dos documentos produzidos unilateralmente pela seguradora para comprovação do nexo causal, especialmente diante da impossibilidade de realização da perícia técnica nos equipamentos alegadamente danificados. Defende, ainda, que inexistem elementos objetivos aptos a demonstrar anormalidade na rede elétrica na data indicada pela autora, razão pela qual pugna pela
manutenção integral da sentença de improcedência
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 368013385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I)
DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a Apelada que as razões recursais não impugnariam os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade, o que conduziria ao não conhecimento do recurso.

Sem razão, contudo
.

O princípio da dialeticidade, extraído do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, exige que as razões recursais dialoguem com os fundamentos da decisão impugnada, expondo os motivos do inconformismo. Tal exigência, todavia, não reclama perfeição ou exaustividade argumentativa, contentando-se com a impugnação, ainda que sucinta, dos pilares do julgado.

In casu
, a sentença assentou a improcedência do pedido em dois fundamentos centrais, quais sejam, a fragilidade do laudo técnico unilateral e a impossibilidade de produção de prova pericial por fato imputável à autora. E, compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante enfrentou diretamente ambos os pontos, ao defender a higidez e a suficiência probatória dos laudos juntados e ao sustentar a desnecessidade da perícia.

Há, portanto, impugnação específica e suficiente aos fundamentos do
decisum
recorrido
, circunstância que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Demais disso, é assente no
Superior Tribunal de Justiça que
“a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação,
não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos”
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; g. n.).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada pela parte Apelada
.

II) DA ARGUIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Reitera a Apelada, em contrarrazões, a tese de ilegitimidade ativa da seguradora, ao fundamento de que não teria sido comprovado o vínculo entre a segurada e a concessionária, com a identificação da respectiva unidade consumidora.

A citada preliminar não merece acolhida
.

A legitimidade ativa da seguradora para a ação regressiva decorre da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...). Tese:
A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos seus direitos materiais contra o causador do dano, inclusive contra concessionária de serviço público, que responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. O Tema 1.282/STJ não impede a aplicação do CDC à seguradora sub-rogada quanto ao mérito do direito material
. (...).”
(TJ/RJ, RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, 20ª Câmara de Direito Privado [Antiga 11ª Câmara Cível], j. 26/06/2025, DJe 01/07/2025; g. n.).

No caso, a Autora
PORTO SEGURO
instruiu a inicial com a apólice e com o comprovante de pagamento da indenização à segurada, elementos suficientes a evidenciar sua condição de sub-rogada e, por conseguinte, sua pertinência subjetiva para a demanda.

Já a discussão acerca da efetiva existência de relação de consumo entre a segurada e a concessionária e da imputação do dano à atividade da Ré/Apelada não diz respeito à legitimidade para a causa, mas ao próprio mérito da pretensão, com ele se confundindo. Por essa razão, sua apreciação fica diferida para a análise meritória.

Outrossim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença de improcedência da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, cujos termos peço vênia para adotar como razão de decidir, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e dialeticidade recursal
:

“Vistos.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, já qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação Regressiva de Ressarcimento em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, também qualificada.

Narra a parte autora, em síntese, que mantinha contrato de seguro com a empresa CONCEITO ODONTOLOGIA LTDA (Apólice nº 118 17 4008982), o qual previa cobertura para danos elétricos. Afirma que, em 11 de maio de 2023, o imóvel da segurada foi atingido por oscilações na rede de energia elétrica, serviço prestado pela ré, o que teria ocasionado danos em um equipamento ("bomba vácuo").

Em razão do sinistro, a autora indenizou sua segurada no valor de R$ 4.055,00 (quatro mil e cinquenta e cinco reais).

Com base nisso, e sub-rogada nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil, requer a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago, acrescido de juros e correção monetária. Juntou documentos, incluindo a apólice, o comprovante de pagamento e um parecer técnico.

A petição inicial foi recebida, sendo deferida a inversão do ônus da prova em decisão inicial (ID 158334270).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 176587087).

Citada, a ré apresentou contestação (ID 178739046), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação do vínculo contratual entre a segurada e a concessionária. No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado.

A parte autora apresentou réplica (ID 187629255), rechaçando os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial.

Em decisão saneadora (ID 213912053), este Juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, fixou os pontos controvertidos e, revendo o posicionamento anterior com base em recente entendimento do STJ (Tema 1282), afastou a inversão do ônus da prova, atribuindo à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Na mesma oportunidade, intimou a parte autora para informar se o equipamento danificado estaria disponível para perícia.

Intimada, a parte autora informou não possuir mais o equipamento e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, afirmando que a prova documental seria suficiente (ID 215230173).

A parte ré, por sua vez, reiterou a necessidade de prova pericial e, na sua impossibilidade, a improcedência da ação por falta de provas (ID 204133917).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

O processo encontra-se em ordem, com partes legítimas e devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. As questões preliminares já foram devidamente afastadas pela decisão saneadora, a qual ora se ratifica.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegados e, consequentemente, ao dever de ressarcir a seguradora autora.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se analisar a questão probatória, notadamente o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré e a subsequente manifestação da parte autora acerca da impossibilidade de sua realização.

A prova pericial, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, consiste em exame, vistoria ou avaliação, sendo o meio idôneo para a elucidação de questões fáticas de natureza eminentemente técnica, como a que se apresenta no caso em tela, qual seja, a origem dos danos em equipamentos eletroeletrônicos.

Tendo em vista que a autora não se encontra na posse dos bens sinistrados, a produção da prova pericial direta tornou-se materialmente impossível. A ausência do equipamento impede qualquer exame técnico imparcial que pudesse aferir, com a acurácia necessária, a causa primária dos defeitos, se decorrentes de um distúrbio externo na rede elétrica, de vício do próprio produto, de inadequação da instalação interna da unidade consumidora ou de qualquer outro fator.

Assim, considerando a impossibilidade fática da produção da prova pericial, que seria o meio mais adequado para a elucidação da controvérsia, e sendo a matéria remanescente eminentemente de direito e documental, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superada a questão instrutória, passa-se à análise do mérito da demanda.

A relação jurídica originária, estabelecida entre os segurados e a concessionária ré, é inequivocamente de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A autora, ao indenizar seus segurados, sub-roga-se nos direitos e ações que a estes competiam contra o causador do dano, conforme dispõem o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da ré, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e replicada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, contudo, embora prescinda da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente, não exime a parte autora da comprovação dos elementos basilares do dever de indenizar, a saber: a) a conduta (ação ou omissão); b) o dano efetivo; e c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer um desses pressupostos é suficiente para afastar a obrigação de reparar.

No caso concreto, a controvérsia central reside na comprovação do nexo de causalidade, ou seja, se os danos nos equipamentos do segurado foram, de fato, causados por uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré.

A parte autora fundamenta sua pretensão no laudo de oficina juntado com a inicial. Tal documento, embora constitua um início de prova, foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e sem a participação da ré.

Analisando-o detidamente, observa-se que ele é genérico, limitando-se a atribuir a causa dos danos a "a quedas, oscilações e falta de fase frequentes de energia”, sem uma análise técnica aprofundada que demonstre, por exemplo, as características da avaria e sua compatibilidade exclusiva com um distúrbio na rede externa.

Ademais, o referido laudo, além de não conter assinatura, não apresenta a qualificação técnica detalhada dos profissionais que o subscreveu, o que fragiliza sua força probatória como documento técnico especializado.

Nesse embate probatório, a prova pericial judicial seria o instrumento processual adequado para dirimir a dúvida técnica, funcionando como um divisor de águas. Contudo, a realização de tal prova foi inviabilizada pela própria parte autora (e seus segurados), ao não preservar o equipamento danificado.

A não preservação dos bens para perícia cria um vácuo probatório intransponível. A autora, ao optar pelo descarte, assumiu o risco de não conseguir comprovar de forma inequívoca o nexo causal. Não se pode, agora, imputar à ré o ônus por uma prova que se tornou impossível por fato não atribuível a ela.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente em casos análogos:

(...)

Portanto, diante da fragilidade do laudo apresentado pela autora, da robustez dos relatórios sistêmicos da ré que indicam a normalidade da rede, e, principalmente, da impossibilidade de produção de prova pericial imparcial por fato atribuível à parte demandante, conclui-se pela não comprovação do nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Dessa forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
.

Pois bem.

Sem delonga, extrai-se que a controvérsia devolvida a esta Câmara se restringe a definir se a Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a alegada falha no fornecimento de energia elétrica por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e a avaria no equipamento de sua segurada.

Início pela distribuição do ônus probatório, ponto que condiciona toda a solução da causa.

Andou bem o Juízo de origem ao afastar, na decisão saneadora, a inversão do ônus da prova outrora deferida. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.282
, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp n. 2.092.308/SP, Corte Especial, j. 19/02/2025), firmou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

Extrai-se de tal precedente que a seguradora, conquanto se sub-rogue nos direitos materiais do segurado por força do art. 786 do Código Civil, não absorve a sua condição de consumidora nem as prerrogativas processuais que o microssistema consumerista lhe reserva. Disso decorre que, na ação regressiva, a distribuição do ônus probatório observa a regra geral do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo à autora a prova do fato constitutivo do seu direito, no caso, o nexo de causalidade.

Não socorre a apelante a invocação do IRDR n. 2497523-41.2021.8.13.000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em primeiro lugar, porque a tese ali firmada, nos termos do art. 985 do CPC, vincula apenas os processos que tramitam na área de jurisdição daquele Tribunal, não se irradiando sobre os feitos em curso neste Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em segundo lugar, porque a própria orientação invocada pressupõe a existência de documento idôneo a comprovar a ocorrência do dano elétrico como gatilho da presunção, pressuposto que, como adiante se demonstrará, não se faz presente nos autos.

Fixada a premissa, é certo que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime, contudo, dispensa apenas a perquirição da culpa, não eximindo a parte autora da demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e, sobretudo, o nexo de causalidade que os enlaça. Ausente a prova de qualquer desses pressupostos, não há falar em dever de indenizar.

No caso vertente, a Apelante lastreia sua pretensão, exclusivamente, no “
Parecer Técnico
” emitido pela empresa
Zardo Manutenção e Assistência Técnica
(ID. 364383857), documento que, todavia, não ostenta a aptidão probatória que lhe pretende emprestar.

Como bem pontuou a sentença, o aludido parecer é genérico, limitando-se a atribuir a avaria a
“quedas, oscilações e falta de fase frequentes de energia”
, sem qualquer análise técnica que demonstre a compatibilidade do defeito com um distúrbio originado na rede externa da concessionária, e não em vício do próprio equipamento ou nas instalações internas da unidade consumidora.

Soma-se a isso a circunstância de o documento não conter assinatura e tampouco indicar a qualificação técnica do profissional que o teria subscrito, fatores que comprometem, de modo decisivo, sua força probante.

Não aproveita à Apelante, nesse ponto, a invocação dos itens do Módulo 9 do PRODIST relativos ao “
Laudo de Oficina
”, visto que os dispositivos em questão disciplinam o procedimento administrativo de ressarcimento de danos, no âmbito do qual a própria distribuidora solicita o laudo e a ele se vincula.

Não têm o condão de conferir, no processo judicial, eficácia probatória plena a um parecer particular, unilateral e formalmente deficiente, cuja valoração se submete ao livre convencimento motivado do julgador, à luz dos arts. 369 e 371 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, seu valor probante é necessariamente relativo, devendo ser aferido em conjunto com os demais elementos dos autos. E, na espécie, o parecer não encontra qualquer respaldo em prova técnica idônea, revelando-se insuficiente, por si só, à comprovação do nexo de causalidade.

Tal compreensão encontra eco na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes precedentes

“APELAÇÃO[...]O
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...] O laudo técnico particular é admitido como meio de prova,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
(TJ/MT. RAC 1007148-36.2023.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Dje 27/09/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(TJ/MT. RAC 1006962-98.2023.8.11.0045. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 15/03/2025; g. n.).

A insuficiência da prova documental ganha relevo decisivo quando confrontada com a impossibilidade de produção da prova pericial.

A perícia técnica seria, indubitavelmente, o meio idôneo para dirimir a dúvida quanto à origem dos danos. Tal prova, contudo, restou inviabilizada porque a Apelante e sua segurada não preservaram o equipamento avariado, descartando-o. Instada, em primeiro grau, a informar a disponibilidade do bem, a Autora/Apelante expressamente declarou não mais possuí-lo, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Ora, ao descartar o equipamento, a Apelante assumiu o risco processual de não lograr comprovar, de forma segura, o nexo de causalidade, não podendo, agora, transferir à Apelada o ônus de uma prova que se tornou impossível por fato a ela, autora, exclusivamente imputável.

E, em precedente desta Câmara, já se deliberou que “
Inviável a prova pericial direta quando inexistente o bem a ser examinado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado
” (TJ/MT, RAC 1059920-15.2019.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 06/03/2026).

Nessa intelecção, salienta-se que a alegação de que os bens, por serem de uso diário, precisaram ser substituídos não infirma a conclusão, a substituição do equipamento não exigia o seu descarte, sendo plenamente viável a sua conservação para eventual exame técnico.

Registre-se, ainda, a fragilidade da própria narrativa fática. Enquanto a petição inicial situa o sinistro em 11/05/2023, o Aviso de Sinistro aponta como data do evento o dia 24/04/2023, e o parecer técnico e o orçamento foram emitidos em 26/04/2023, sendo que a data de 11/05/2023 corresponde, em verdade, ao pagamento da indenização à segurada. Tal incongruência, conquanto não constitua, isoladamente, fundamento da improcedência, evidencia a precariedade do conjunto probatório quanto à própria delimitação do evento danoso.

Quanto à alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo, a insurgência é inócua, visto que a sentença não condicionou a procedência da demanda à prévia provocação da via administrativa, de modo que, nesse particular, inexiste fundamento a reformar.

Não prospera, por fim, o pedido subsidiário de redução da verba honorária
, na medida em que os honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e mostram-se proporcionais ao trabalho desenvolvido, sobretudo diante do reduzido valor atribuído à causa (R$ 4.055,00), não havendo falar em excesso a justificar a minoração.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026